Tribunal: TJBA
Processo: 8008493-83.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008493-83.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE GERALDO ARAUJO TEIXEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FERREIRA MOURA CAMPOS NETO, PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO À RENAME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NECESSIDADE DE A
UNIÃO INTEGRAR A LIDE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234 DO STF. VEDAÇÃO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008493-83.2019.8.05.0150
, em que figuram como apelante o Estado da Bahia, e como apelado JOSÉ GERALDO ARAÚJO TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.